Tribunal: TJSP
Processo: 0009227-62.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena, sob o fundamento de que cumpre reprimenda por crimes considerados hediondos, nos termos do art. 1o do Decreto Presidencial no

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido de comutação da pena, sob o fundamento de que cumpre reprimenda por crimes considerados hediondos, nos termos do art. 1o do Decreto Presidencial no 12.338/2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (2.1) se a natureza hedionda do crime de roubo majorado deve ser aferida à época da prática delitiva ou no momento da edição do decreto presidencial; e (2.2) se foram preenchidos os requisitos objetivos para a concessão da comutação da pena.
III. Razões de Decidir
3. Sentenciado condenado pela prática de crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, todos cometidos em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019, que passou a conferir natureza hedionda a determinadas modalidades do roubo circunstanciado.
4. O entendimento prevalente tanto no Col. STJ quanto neste Eg. TJSP é de que a natureza do delito impeditivo da comutação deve ser verificada à época do fato, não na edição do decreto presidencial. Precedentes.
5. A retroatividade de lei mais gravosa não se aplica para impedir a comutação da pena.
6. Considerando (a) que o indeferimento da comutação, pela r. decisão agravada, deu-se com fundamento na hediondez de parte dos delitos praticados pelo reeducando; (b) que a referida justificativa está sendo afastada neste recurso; e (c) que é necessário verificar se o reeducando, ora agravante, preenche todos os requisitos exigidos no referido Decreto Presidencial, de rigor a anulação da r. decisão agravada, determinando-se que o Juízo da execução reaprecie o pedido de comutação, desta vez desconsiderando a hediondez dos delitos mencionados, tudo a fim de evitar a supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico. Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.